Tribunal: TJMT
Processo: 0011294-21.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no. 0011294-21.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO EIRELI
RECORRIDO(s): MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 104831995.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência.” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Na documentação que acompanha o Recurso Especial (ID 104831996 a 104838952), observa-se que a parte recorrente cumpriu a determinação, demonstrando de forma cabal a hipossuficiência financeira, conforme se denota dos balancetes datados de janeiro a agosto de 2021, dos quais é possível extrair o prejuízo de seu caixa.
Portanto, havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, defiro o pleito de justiça gratuita.
Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Decorrido o prazo, renove-se a conclusão para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça